Tribunal: TJES
Processo: 0006017-93.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006017-93.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA VICENTE CORDEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE 30%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Maria da Penha Vicente Cordeiro da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cédulas de crédito bancário, extinguindo o processo com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juros remuneratórios contratados são abusivos por ultrapassarem os limites estabelecidos pela média de mercado; e (ii) se é aplicável a limitação de 30% aos descontos realizados em conta-corrente para pagamento das parcelas do empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, conforme a Súmula 382 do STJ, sendo necessária a comprovação de discrepância em relação à taxa média de mercado.

4. As taxas de juros contratadas (15,50% a.m. e 18% a.m.) estão abaixo da média de mercado para operações de crédito pessoal com recursos livres nos períodos contratados, conforme dados do Banco Central do Brasil, não configurando abusividade.

5. A ausência de abusividade nas taxas de juros aplicadas afasta o pleito de devolução em dobro dos valores e de indenização por danos morais, inexistindo conduta ilícita pela instituição financeira.

6. Não se aplica a limitação de 30% sobre a margem consignável aos descontos realizados em conta-corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, conforme o Tema 1085 do STF, desde que haja autorização expressa do mutuário.

7. A modalidade de empréstimo contratada não se insere nas hipóteses legais de limitação de descontos, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a licitude dos abatimentos realizados.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade de justiça deferida à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano somente é considerada abusiva quando demonstrada a sua discrepância em relação à taxa média de mercado.

2. A limitação de 30% prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003 não se aplica a descontos realizados em conta-corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 4.595/1964; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1085; STJ, Súmula 382; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, 03.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006017-93.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA VICENTE CORDEIRO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
APELADO: BANCO AGIBANK S.A
Advogado do(a) APELADO: CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de recurso de apelação interposto por
Maria da Penha Vicente Cordeiro da Silva
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cédulas de crédito bancário, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem, o ponto nodal da apelação cinge-se a verificar se há abusividade dos juros remuneratórios contratados.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“
Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no
s
contrato
s
seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil
1
, constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal
com recursos livres
para pessoas físicas
nos períodos dos contratos
em 09
/20
1
7, 10/2017 e 12/2017
era
m, respectivamente,
de
18,57%, 19,19% e 19,92%
ao mês.

Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado
s
ao
s

04
contrato
s
(
15,50
% a.m
e

18% a.m
)
se encontra
m
compatíve
is
com a média de mercado
no período
,
notadamente porque abaixo da média
de
mercado
, motivo pelo qual é
forçoso reconhecer a sua manifesta
legalidade
.

Portanto, não havendo
ilegalidade a ser declarada
não como
acolher por consequência o pleito de
devolução em dobro dos valores
e tampouco do dano moral.

Por fim, acertadamente a sentença quanto a ausência de limitação a 30% dos descontos, uma vez que o Tema 1085/
STF
é claro ao estabelecer que “
s
ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Dessa maneira, considerando que
a modalidade de empréstimo contraíd
o
pela recorrente
não se insere nas hipóteses de limitação de 30% sobre margem consignável, deve ser mantida a sentença em todos seus termos.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso
interposto
e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.